Tribunal: TJDFT
Processo: 0721448-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DECISÃO ÚNICA. JULGAMENTO CONJUNTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO EM JUÍZO DAS PARCELAS DO FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DA MORA. NÃO INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MANUTENÇÃO DO DEVEDOR FIDUCIANTE NA POSSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A pretensão do devedor de suspender os efeitos da mora, depositando em juízo os valores que entende devidos, não se enquadra na exegese legal (art. 300 do CPC), se não evidenciado de plano a alegada incidência de juros em desacordo com o pactuado.

2. Caso concreto em que se constata que a prova apresentada (laudo pericial elaborado por contador particular) é incipiente e desafia um mínimo de contraditório, sobretudo diante da constatação de que o contrato firmado entre as partes estabelece como taxa anual percentual superior ao duodécuplo da mensal, informação, a princípio, suficiente para cientificar o consumidor a respeito da incidência de juros capitalizados, nos termos do enunciado da Súmula 541 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Se a controvérsia não reside na nulidade ou inexistência da obrigação, mas na pretensão modificativa dos termos avençados, enquanto não for emitido provimento antecipatório, são legítimas as cláusulas assumidas, devendo-se dar eficácia à mora e suas consequências, como o protesto e o registro em cadastros de devedores inadimplentes, conforme já definido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 380.

4. Ante a ausência dos requisitos aptos a autorizar a suspensão da mora, impõe-se a parcial reforma da r. decisão impugnada, a fim de indeferir o depósito das parcelas mensais em juízo, mantendo-a na parte que indeferiu o pedido formulado pelo autor de que seu nome não seja inserido nos cadastros de inadimplentes e de que seja mantido na posse do veículo objeto da alienação fiduciária.

5. Recurso da instituição financeira ré provido e da parte autora desprovido.